Tribunal: TJSP
Processo: 0005619-76.2014.8.26.0047
Classe: Apelação Criminal / Falso testemunho ou falsa perícia
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
FALSO TESTEMUNHO – CRIME FORMAL – MATERIALIDADE E AUTORIA PROVADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA. O falso testemunho é crime de natureza formal, portanto sua consumação se dá no momento em que é feita a afirmação falsa. Caracterizado o delito pelo farto acervo probatório dos autos, de rigor a condenação.

DOSIMETRIA DAS PENAS – FIXAÇÃO DA PENA COM BASE NA LEI MAIS BENÉFICA VIGENTE À ÉPOCA DOS

Ementa:

FALSO TESTEMUNHO – CRIME FORMAL – MATERIALIDADE E AUTORIA PROVADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA. O falso testemunho é crime de natureza formal, portanto sua consumação se dá no momento em que é feita a afirmação falsa. Caracterizado o delito pelo farto acervo probatório dos autos, de rigor a condenação.

DOSIMETRIA DAS PENAS – FIXAÇÃO DA PENA COM BASE NA LEI MAIS BENÉFICA VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS – REDUÇÃO DA PENA – POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.